Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1003814-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO - CPF: 174.015.931-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘DESCONHECIDO’ – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - PROTESTO DO TÍTULO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO - MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).”

Tendo sido a notificação enviada para o endereço fornecido no contrato, mas devolvida por motivo ‘desconhecido’ é ratificada a constituição em mora realizada por protesto editalício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1011546-02.2018.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que deferiu a liminar de busca e apreensão.

O agravante alega, em síntese, que a mora não foi regularmente constituída, vez que o aviso de recebimento da notificação retornou com a informação de “Desconhecido” e realizado o protesto do título, sem a devida publicação.

Sustenta que o agravado não esgotou os meios para localização do agravante, que nunca foi notificado, deixando de oportunizar a quitação das parcelas em atraso, com a propositura da ação e antecipação do contrato, ensejando a purgação integral do saldo devedor.

Defende que “a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo por este E. Tribunal, ser extinta sem resolução do mérito”, por meio de aplicação de efeito translativo do recurso.

Aduz que o veículo foi apreendido e depositado em posse do agravado, podendo, a qualquer tempo, ser alienado/vendido à terceiro.

Requesta, em sendo extinto o feito, a condenação do agravado ao pagamento de multa 50% do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3°, § 6°, do o Decreto Lei 911/96.

Com essas considerações, requer a aplicação do efeito translativo, para extinguir o feito na origem, sem resolução de mérito. Alternativamente pugna pela concessão de efeito ativo, para que revogar a liminar e determinar ao agravado que restitua o veículo apreendido, no prazo de 48 horas, ou, caso o bem já tenha sido vendido, sejam ressarcido o seu valor corrigido, pela avaliação da Tabela FIPE, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para aplicar efeito translativo e extinguir o feito na origem, determinado a restituição do veículo. Caso comprovada a alienação/venda do veículo à terceiro, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido, a contar da data de sua apreensão pelo seu valor de mercado estabelecido em tabela FIPE.

Requesta ainda, caso realizada a venda do bem sem a autorização do Juízo, a condenação ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a 50%do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6º do art. 3º do Decreto Lei 911/69, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 20%, sobre o valor atualizado da causa.

A liminar foi indeferida pela Decisão de ID. 79907993.

A Certidão de ID. 85458471 consigna o decurso do prazo, sem resposta do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que a deferiu a liminar de busca e apreensão, ao argumento de que a mora não foi constituída, devido à devolução de AR com motivo “Desconhecido” e realizado o
protesto do título, sem a devida publicação
.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do Agravante constante do contrato (ID. 78891464 - Pág. 1), qual seja, Av. Nestor de Lara Pinto, 183, Jardim das Palmeiras, Cuiabá, CEP 78080-090, pelo motivo “desconhecido” (ID. 78891464 - Pág. 2).

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.º 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO ERA DESCONHECIDO
.

1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM O REGISTRO DE QUE O DEVEDOR ERA “DESCONHECIDO” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”. 2. “O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor era “desconhecido” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”.(STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 -DJe 29/08/2019). (N.U 1018221-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Parte inferior do formulário

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima,
mutatis mutandis
:

(...) O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.

Ao assinar o “Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária” objeto do litígio, o agravante indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na (...), e foi justamente para esse endereço que o Banco/agravado, querendo constituir em mora o agravante, remeteu a notificação extrajudicial(cf. Id. nº 55537997 - Pág. 36), satisfazendo, portanto, a exigência do art. 2º, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69, porque, remetida para o domicilio contratual do devedor, que ele próprio confirma ser exatamente esse, ainda que devolvida com a informação “a entrega não pode ser efetuada - Cliente desconhecido no local”.

É incabível exigir que o Banco/agravado para outro endereço remetesse a notificação, já que dispunha apenas e tão somente do endereço indicado pelo próprio devedor quando da emissão das cédulas de crédito, repita-se; é dever do réu/apelado manter seus dados atualizados e corretamente individualizados junto ao Banco/apelante, para que possa receber as comunicações dirigidas a ele pela instituição financeira.”

Ora, tendo havido mudança de endereço, sem a comunicação ao ora Agravado, mostra-se válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato. Ademais, a impossibilidade de entrega da notificação ocorreu por culpa exclusiva do Agravante, que não manteve o seu endereço atualizado.

Para além disso, importante consignar que, quanto a alegação de protesto do título, sem a devida publicação, após a devolução de duas notificações extrajudiciais remetidas ao Agravante, com ARs devolvidos com os motivos de devolução “desconhecido” e “não procurado” (ID. 78891464 - Pág. 2 e 5), o Agravado realizou o protesto do título e realizada a publicação do edital de intimação no Jornal Diário de Cuiabá do dia 10/04/2018, conforme se depreende do Instrumento de Protesto de ID. 78891458.

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69. Na espécie, se denota que ambas as medidas foram observadas.

Sobre o tema colaciona-se aresto do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça. (N.U 1022336-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Importa consignar que resta prejudicada a análise dos pedidos de aplicação de efeito translativo, para extinção do efeito, ou ainda quanto ao pleito à devolução do veículo apreendido, ante a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021